Tribunal: STF
Processo: RE 137797
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA
Mandado de segurança. Lei alcançada por declaração de
   inconstitucionalidade proferida pela Suprema Corte. Vencimentos
   de Magistrados.
1. Não há direito líquido e certo à percepção de
   vencimentos constantes de tabela vinculada à dispositivo legal
   alcançado por declaração de inconstitucionalidade proferida pela
   Suprema Corte.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.